Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000381-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 970.850.571-49 (RECORRENTE), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA -

MERO ABORRECIMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso,
o recorrido foi comunicado da alteração do voo, com antecedência de 02 (dois) meses, tempo suficiente para que ele pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3.

Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a requerida a indenizar a parte requerente por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e por danos materiais no importe de
R$ 870,33 (oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos)
,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante narra que adquiriu
duas passagens para a cidade do Rio de Janeiro, que iria partir no dia 03 de novembro de 2023 às 04:10, com chegada às 07:35 - VOO G3 1421, sendo a volta com partida às 04:10 e a chegada às 10:50.
, cuja data de embarque foi agendada para o dia 03/11/2023 às 04h10, com conexão em Guarulhos às 09h45 e chegada ao destino final às 10h50 do mesmo dia, contudo, seu voo foi cancelado, em razão das alterações da malha aérea e reagendado para o dia 02/11/2023 às 17h, com conexão em Guarulhos somente no dia seguinte às 09h45 e chegada ao destino final às 10h50.

Aduz que
solicitou por e-mail a reclamada uma hospedagem em São Paulo, pois, diante da alteração do voo iria precisar esperar por mais de 10h no período noturno para embarcar na conexão, contudo, a resposta foi negativa, arcando com as despesas de hotel, alimentação, transporte, sem falar em todo o transtorno.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço. Afirma que a modificação do voo ocorreu com antecedência, cerca de 2(dois) meses antes da viagem em 04/09/2023, por e-mail, conforme confirmado pelo próprio reclamante, repassando todas as informações atinentes à alteração na malha aérea, cumprindo com as resoluções 400/2016 e 556/2020 da ANAC.

“Art. 12º O transportador deverá informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação disponíveis.

§ 1º O cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.”

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO DE VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO EM VIRTUDE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA
.
ENVIADO À PASSAGEIRA COM 2 MESES DEE-MAIL- ANTECEDÊNCIA. OPÇÕES DE HORÁRIOS. ANUÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM Recurso provido.”
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003255-30.2016.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 27.10.2017). (destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ADVOGADO DA RÉ COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – REVELIA NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA -
ALTERAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DO ART. 12, § 1º DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – OPÇÃO DA PASSAGEIRA POR ANTECIPAR A VIAGEM DE VOLTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a procuração do advogado da ré se encontra nos autos, não procede a alegação de revelia.
Não cabe ressarcimento por dano moral se a empresa aérea cumpriu o disposto no artigo 12, § 1º, da Resolução 400/2016 da ANAC.
O prejuízo material não se presume, deve ser comprovado.
(TJ-MT - AC: 10070455620178110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020) (destaquei)

EMENTA RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO ENVIADO PARA O E-MAIL DA PARTE AUTORA. CIÊNCIA PRÉVIA. 11 (ONZE) DIAS ANTES DO VOO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO E-MAIL. REEMBOLSO DOS VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso, a recorrente tomou ciência do cancelamento de um voo no início de junho e foi comunicada da antecipação do outro voo de volta pelo menos dez dias antes da data da viagem, portanto, dentro do período que determina a Resolução de nº 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2º. 2
. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto. 3. Aliado a isso, a recorrente comprovou que realizou o estorno dos valores no cartão de crédito do recorrido. Assim, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido
. (TJ-MT - RI: 10084539220228110040, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/06/2023) (destaquei)

Assim, entendo que não comporta acolhimento à pretensão autoral, uma vez que, não logrou êxito o reclamante em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Destarte, não
restou configurada falha ensejadora dos danos morais e materiais pretendidos, uma vez que a comunicação do cancelamento do voo feita com antecedência, conforme determina a Resolução de nº 556/2020 da ANAC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024